Tribunal: TJPA
Processo: 0801770-34.2021.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801770-34.2021.8.14.0053

RECORRENTE: ADAILTON FERREIRA ARAUJO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO. ART. 121,
§
2º, III e VI c/c § 2ª-A, I, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
:
Agente que, inconformado com a decisão de sua ex-companheira que dele se separou e não aceitou a proposta de retorno ao convívio,

se dirigiu à residência na qual ela trabalhava e entrou no imóvel e lhe fez nova proposta de retomada da relação, ao que ela se negou, razão pela qual ele a estrangulou – inicialmente com as mãos, tendo posteriormente tirado seu cinto, passado no pescoço da vítima e asfixiado, arrastando seu corpo até o banheiro onde a deixou antes de fugir, se evadindo do distrito da culpa, só sendo preso no Distrito Federa.

Tese defensiva de impronúncia, com consequente absolvição sumária por ausência de provas e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do feminicídio por ausência de provas de que o delito ocorreu em razão do sexo da vítima, bem como o direito de recorrer em liberdade.

DA IMPRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO e a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA.

caso em que O RECORRENTE, perante a autoridade policial, confessou a autoria DELITIVA, NÃO HAVENDO COMO SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS OU SEQUER DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DEVEndo o caso SER SUBMETIDo AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA a demanda
.

PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE
.
A QUALIFICADORA SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 09 de junho de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
ADAILTON FERREIRA ARAUJO
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Félix do Xingu
, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no
artigo 121, § 2º,
III e VI, e § 2º-A, I
, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, ID 26156835, que no dia 20 de dezembro de 2021, por volta de 09:30hs, em decorrência do sexo e meio de estrangulamento, o recorrente ceifou a vida da vítima
Antônia da Conceição Sousa
, sua ex-companheira.

Conforme os autos, o recorrente se dirigiu à casa em que a vítima trabalhava e entrou sem ser visto no imóvel, buscando conversar com aquela para reatarem a relação.

Que a vítima se negou a retomar o relacionamento, afirmando que não daria certo e em razão de tal resposta o recorrente passu a enforcá-la, porém, esta conseguiu se desvencilhar
e desceu uma escada, caindo em seguida com rosto no chão, tendo o recorrente se aproveitado do momento para voltar a apertar seu pescoço, retirando em seguida seu cinto e o colocando em volta do pescoço da vítima e a arrastando para o banheiro, onde continuou a enforca-la até que desfalecesse, indo a óbito.

Ao perceber que a vítima estava morta, o recorrente saiu da residência, montou em sua moto e fugiu, sendo preso posteriormente em razão de mandado de prisão temporária.

Na delegacia o recorrente confessou a autoria delitiva.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, requereu o representante do órgão ministerial
procedência da denúncia para julgamento do ora recorrente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, dando-o como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º,
§2°,
III (asfixia) e VI (feminicídio) c/c § 2ª-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 26156839, recebida a denúncia.

Em ID
2615686
6, resposta escrita.

Em ID
26156882 e 26156887
, Termo da audiência de instrução e julgamento, mídia em ID
26156883/86
.

Alegações finais ministeriais em ID
261568
90.

Alegações finais defensivas em ID
261568
97.

Em ID
26156
908, sentença de pronúncia.

Em ID
26156
911, razões do Recurso em Sentido Estrito pugnando a defesa, em síntese, absolvição sumária por ausência de provas e sua impronúncia, subsidiariamente, exclusão da qualificadora do feminicídio e a revogação de sua prisão.

Em ID
26156
913, contrarrazões do Ministério Público pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em ID
26156
914, mantida a decisão de pronúncia

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 26847472, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e
NÃO PROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
em favor de
ADAILTON FERREIRA ARAUJO
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Félix do Xingu
, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no
artigo 121, § 2º,
III e VI, e § 2º-A, I
, do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Almeja o recorrente a reforma da decisão de pronúncia para que seja absolvido sumariamente, sendo em consequência impronunciado, sob a alegação de ausência de provas e, subsidiariamente, decote da qualificadora.

Não advém razão ao apelo.

Inicialmente ressalto que para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo com ela juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Denota-se dos autos que há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos nos autos se observa que o ora recorrente foi o responsável pela morte por estrangulamento da vítima, sua ex-companheira, Srª.
Antônia da Conceição Sousa
,
devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das circunstâncias em que se deram os fatos, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“... em sede de juízo de pronúncia, a absolvição sumária só pode ocorrer quando existente prova incontestável da presença de circunstância que exclua o crime ou isente o acusado de pena. Assim, a absolvição ocorreria diante de provas cabais e incontestáveis que demonstrassem, de maneira inequívoca, a sua existência, o que não se observa no caso dos autos.

(...)

nessa fase processual, não há necessidade de formação de prova plena dos fatos, bastando, apenas, a existência de indícios aptos a indicar a existência do crime

(...)

Em suma, sendo o juízo de pronúncia um juízo de fundada suspeita, e não um juízo de certeza, deve o julgador, ao proferir a decisão de pronúncia, estar convencido da existência do crime e da probabilidade da autoria. Presentes tais requisitos exsurge o poder-dever de, em defesa da sociedade, pronunciar o réu, considerando que os eventuais questionamentos devem ser submetidos ao juiz natural da causa, que em nosso sistema, é o Tribunal do Júri.”

In casu
, o subsídio probatório não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à materialidade delitiva, havendo fortes indicativos de que foi o recorrente o autor da conduta delitiva que acabou por ceifar a vida da vítima.

No que se refere à autoria tem-se, dos depoimentos testemunhais colacionados aos autos, que o recorrente foi o autor da conduta que ceifou a vida da vítima Antônia, produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se mostrando estes aptos e suficientes a apontar o recorrente como autor do crime, não havendo que se falar em impronúncia e/ou absolvição.

Assim, a despeito das alegações do recorrente acerca de ausência de provas, não há como ser dado provimento ao apelo, pois provas suficientes acerca da ocorrência do crime e indícios de autoria deste existem nos autos, como se observa dos depoimentos colacionados em mídia nos autos não havendo, portanto, como ser dado provimento ao apelo, devendo o recorrente ser julgado pelos seus pares, perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Como é de conhecimento comum, e já referido, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Sobre este tema, o jurista Fernando Capez leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a impronúncia e absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do artigo 415 do Código de Processo Penal.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, circunstâncias que não se observa nos autos, principalmente se considerado que na fase inquisitorial o recorrente confessou a autoria do crime.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Sob essa ótica, havendo indícios suficientes de autoria o adequado é pronunciar o acusado para que eventuais peculiaridades sejam avaliadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, assevera
Walfredo Cunha Campos
que:

“
(...). Se houver prova de que o agente se excedeu dolosamente no exercício de qualquer uma das causas excludentes de antijuricidade, deve o magistrado pronunciá-lo para que o acusado responda, perante do Tribunal do Júri, pelo excesso que é punível. (...)
”.
(Tribunal do Júri: Teoria e Prática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 186)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO.
LEGÍTIMA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

I. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. II.
A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema
. III.
Não demostrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida
. (...).
(TJ/MA – RSE: 00003822320188100029 MA 0144512019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP).
MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de absolvição sumária ou qualquer discussão em torno da impronúncia uma vez que a versão sustentada pelo recorrente de ausência de provas não subsiste, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece guarida
.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO TIPO

Requer a defesa, em pedido subsidiário, a exclusão da qualificadora relativa ao feminicídio, alegando sua não ocorrência que não há prova de que a ação foi decorrente de relação doméstica e familiar e em função do gênero da vítima, com menosprezo ou discriminação de sua condição de mulher.

Tenho que tal pleito também não há como prosperar, pois pelo que dos autos consta o ora recorrente praticou o crime em consequência tão somente do fim de sua relação com a vítima, que apesar de por ele ter sido procurada com o fito de reatarem o relacionamento se negou a fazê-lo, afirmando ao recorrente que eles não davam certo,

fatos que não justificam a prática de crime tão violento, não havendo como se promover o almejado decote da qualificadora, como pretendido pela defesa devendo, portanto, ser mantida, sendo dado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a oportunidade de se manifestar sobre seu entendimento acerca de sua ocorrência ou não, sendo neste mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº : 5309369-29.2022.8.09 . 0011 COMARCA : APARECIDA DE GOIÂNIA RECORRENTE : GILSON GONÇALVES MARTINS JUNIOR RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR : Desembargador LINHARES CAMARGO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO . AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. Na decisão de pronúncia, que representa um mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão de qualificadoras só é admissível quando estas se apresentam manifestamente improcedentes ou descabidas. O reconhecimento, em tese, simultâneo das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no contexto de um homicídio perpetrado contra uma mulher em situação de violência doméstica e familiar não configura bis in idem . Tal circunstância se justifica pelo caráter distinto das qualificadoras em questão. O feminicídio é uma qualificadora de natureza objetiva, sendo aplicada sempre que o delito estiver intrinsecamente vinculado à violência doméstica e familiar. Por sua vez, a torpeza representa uma qualificadora de ordem subjetiva, limitando-se aos motivos ou razões que impeliram o agente a cometer o crime. Havendo indicativo de prova e concatenada demonstração de possível ocorrência da qualificadora do feminicídio, o debate acerca da sua efetiva aplicação para vítima trans é tarefa que incumbirá aos jurados na vindoura Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Recurso em Sentido Estrito: 53093692920228090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Adriano Roberto Linhares Camargo, Aparecida de Goiânia - 1ª Vara Crim crimes dolosos,Trib Juri, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA ALTERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. ALEGADO BIS IN IDEM COM O MOTIVO TORPE. AUSENTE. QUALIFICADORAS COM NATUREZAS DIVERSAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI . ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 121, § 2º-A, II, do CP, é devida a incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do animus do agente . Assim, não há se falar em ocorrência de bis in idem no reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, porquanto, a primeira tem natureza subjetiva e a segunda objetiva. 2. A sentença de pronúncia só deverá afastar a qualificadora do crime de homicídio se completamente dissonante das provas carreadas aos autos. Isso porque o referido momento processual deve limitar-se a um juízo de admissibilidade em que se examina a presença de indícios de autoria, afastando-se, assim, eventual usurpação de competência do Tribunal do Júri e de risco de julgamento antecipado do mérito da causa . 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 433898 RS 2018/0012637-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

Ressalto, uma vez mais, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Convém salientar que a imputação da qualificadora, neste caso, não se afigura manifestamente improcedente, sendo necessário proceder o exame dos elementos probatórios. Ocorre que nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da qualificadora imputadas contra o recorrente.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO

Requer o recorrente, por fim, a revogação de sua prisão, lhe sendo concedido o direito de responder ao feito em liberdade, pleito que não há que ser conhecido, posto
que esta não é a via adequada, devendo ser manejado para este fim o recurso em
habeas corpus
, via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo.

Em razão do exposto
,
conheço em parte do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos e
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 09/06/2025